Tribunal: TJMT
Processo: 1003081-88.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003081-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIEGO LÁZARO DE OLIVEIRA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DIEGO LAZARO DE OLIVEIRA - CPF: 051.384.521-69 (AGRAVANTE), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1003081-88.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: DIEGO LAZARO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO – REGRESSÃO DEFINITIVA PARA O REGIME FECHADO – JUIZ QUE NÃO OPORTUNIZOU À DEFESA DO REEDUCANDO SE PRONUNCIAR PREVIAMENTE NO EXECUTIVO DE PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PARA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE – DESCABIMENTO – PRAZO TRIENAL MANTIDO – RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA DEFINITIVA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO EM PARTE EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O cometimento de fato definido como crime doloso no curso da execução justifica o retorno para qualquer um dos regimes mais gravosos; contudo, a regressão definitiva pressupõe a observância do contraditório, por meio da oitiva prévia do condenado, consoante expressa exigência legal do artigo 118, I, §2º, da LEP.

Independentemente de o reeducando ter o contraditório assegurado nos autos da ação penal do novo crime cometido, é imprescindível a realização da audiência de justificação, com observância da autodefesa e da defesa técnica também no procedimento executório, antes de se promover a regressão definitiva de regime prisional do reeducando.

“O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, ante a ausência de legislação específica quanto ao prazo prescricional a ser adotado para a falta grave, aplica-se o lapso de 3 (três) anos, previsto no art. 109, VI, do CP (STJ, AgRg no HC n. 654.281/SP; AgRg no HC n. 650.316/SC; TJMT, AGEXPE NU 1004790-95.2021.8.11.0000).

A alteração legislativa [Pacote Anticrime] sobre o livramento condicional não altera a jurisprudência consolidada do c. STJ e deste e Tribunal sobre o prazo prescricional da falta disciplinar, haja vista que apenas pôs fim à referida controvérsia, [...] quanto à falta grave cometida nos últimos 12 (doze) meses. (Pacote Anticrime – Comentários à Lei n. 13.964/2019, artigo por artigo, Salvador: JusPodivm, pág. 36 – e-book) [...]”
[TJMT, N.U 1017505-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022].

“O art. 83, inciso III, alínea b, do Código Penal dispõe sobre os requisitos para a concessão do livramento condicional, sendo inaplicável para a contagem do prazo de prescrição para apuração de falta disciplinar”
[STJ, AgRg no HC 724.598/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022].

“Não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir, sob pena de violar a coisa julgada”
[STJ, AgRg no REsp 1824437/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1003081-88.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: DIEGO LAZARO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Diego Lázaro de Oliveira, em face da decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do processo executivo de pena n. 0001919-82.2019.8.11.0064, que indeferiu o pedido da defesa que visava a retificação de cálculo da pena.

Aduz a defesa que o reeducando cumpre pena unificada de 16 anos, 7 meses e 9 dias.

Argumenta que iniciou o cumprimento da pena em 6/2/2018, progredido para o regime semiaberto em 12/3/2019, e para o aberto em 8/7/2020. Porém, em 6/8/2020, foi preso preventivamente em razão da suposta prática de crime durante a execução penal.

Assinala que o juízo de origem, em 7/12/2020, decretou a regressão definitiva da pena.

Argumenta a defesa que pleiteou o reconhecimento da nulidade da decisão de regressão definitiva, tendo em vista a não realização da audiência de justificação. Suplicou, também, a declaração de prescrição para reconhecimento da falta grave e, por fim, a retificação da condenação, em face do evidente erro material proferida na sentença pelo juízo de conhecimento, cujos pedidos foram indeferidos.

Postula, ao final: 1) a retificação da data-base para progressão, porquanto regredido definitivamente sem prévia oitiva; 2) o reconhecimento da nulidade da regressão definitiva e, consequentemente, a declaração de prescrição para apuração de falta grave; e, 3) a correção da pena referente à guia de execução n. 000523-75.2018.4.01.3602.

A Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis rechaçou os alaridos recursais, e o juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1003081-88.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o reeducando ostenta
duas
condenações.

A primeira referente à ação penal n. 0000523-75.2018.4.01.3602, na qual foi condenado à reprimenda de 6 anos, 11 meses e 9 dias de reclusão, pela prática do crime de organização criminosa [art. 2º da Lei n. 12.850/2013]; e a segunda à pena de 6 anos e 11 meses de reclusão, e 2 anos e 9 meses de detenção, pelo cometimento dos delitos de contrabando, receptação, uso de documento falso e desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicações [art. 334-A, c.c. art. 180,
caput
, art. 304, todos do CP e art. 183 da Lei n. 9.472/97], ambas sentenças proferidas pelo juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Rondonópolis.

Segundo se depreende do atestado de pena encartado ao presente feito, o reeducando iniciou o cumprimento da primeira condenação em 6/2/2018. Em 12/3/2019 foi promovido ao regime semiaberto, e em 8/7/2020 ao aberto.

Entretanto, em 6/8/2020 – vale dizer, durante o cumprimento da pena em regime aberto –, o agravante foi preso em flagrante delito pela prática dos fatos descritos na segunda ação penal, sendo que, em 27/10/2020, foi sentenciado em primeira instância à pena de 6 anos e 11 meses de reclusão, e 2 anos e 9 meses de detenção.

O magistrado de origem, em 7/12/2020, determinou a regressão definitiva do cumprimento da pena do reeducando para o fechado, em decisão assim fundamentada:

“I – Cuida-se de guia de execução penal, em que figura como recuperando
DIEGO LÁZARO DE OLIVEIRA
, qualificado.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o recuperando encontrava-se em regime semiaberto e na decisão judicial da sequência 19 havia sido concedida a progressão para o regime o aberto.

Juntada nova guia de condenação, oriunda da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Rondonópolis/MT, por infração ao artigo 334-A, § 1º, I, do CP c/c artigo 3º do Decreto 399/1968; do artigo 183, da Lei 9.472/1997; do artigo 304 c/c 297, caput, do CP; do artigo 180, caput, do CP, todos praticados em 06/08/2020 (seq. 25).

Os autos vieram conclusos.

II – Imperioso decretar a regressão definitiva de regime.

Isto porque, de acordo como o art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

De tal modo, verifica-se que o recuperando encontrava-se cumprindo pena, ou ao menos deveria, no regime semiaberto desde o dia 12 de março de 2019 (arq. 1.4, fls. 28 do PDF), contudo, foi preso em flagrante no dia 06 de agosto de 2020, originando a ação penal nº 1002462-05.2020.4.01.3602, sendo processado e condenado pela prática dos crimes descritos no art. 334-A, § 1º, I, do CP c/c artigo 3º do Decreto 399/1968; do artigo 183, da Lei 9.472/1997; do artigo 304 c/c 297, caput, do CP; do artigo 180, caput do CP, à pena de 06 anos e 11 meses de reclusão e 194 dias-multa e 02 anos e 09 meses de detenção e multa de R$ 10.000,00, sendo a pena de reclusão deve ser cumprida em regime inicial fechado e a pena de detenção inicialmente em regime semiaberto.

Conforme dispõe o art. 111, parágrafo único, da LEP, sobrevindo nova condenação no curso da execução, faz-se necessária à unificação das penas, de forma que a regressão do regime prisional e a revogação das penas restritivas de direitos são consequências naturais se o novo quantum for incompatível com o regime anterior e o benefício do art. 44 do CP.

Cumpre ressaltar que desnecessária a prévia oitiva do recuperando antes do decreto regressivo uma vez que, no presente caso, durante a instrução processual nos autos da ação penal que restou condenado pelos crimes (1002462-05.2020.4.01.3602), o recuperando, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode se defender dos fatos e arrolar testemunhas, não havendo que se falar em violação ao devido processo legal, uma vez que foi ouvido e que foram esgotadas todas as possibilidades para o esclarecimento do fato delituoso a ele imputado (TJ-DF 20170020218729 DF 0022730-43.2017.8.07.0000, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/02/2018).

Posto isso, com esteio no art. 118, I, da LEP, DECRETA-SE A REGRESSÃO DEFINITIVA de regime do recuperando DIEGO LÁZARO DE OLIVEIRA que passará/continuará a cumprir pena pelo presente feito no regime FECHADO, iniciando novo lapso temporal para obtenção de benefício de progressão de regime, exceção feita ao livramento condicional (STJ/441), indulto e comutação (STJ/535).

Em relação à progressão de regime, fixa-se como data base a última prisão ocorrida no dia 06 de agosto de 2020”.

Posteriormente, mais precisamente em
22/11/2021
, a nova patrona constituída pelo reeducando formulou diversos pedidos ao juízo da execução penal, sendo eles: 1) a retificação da data-base para constar a data da progressão para o regime aberto, qual seja, 8/7/2020; 2) o reconhecimento da nulidade no decreto de regressão definitiva e, consequentemente, a declaração de prescrição para a apuração da falta grave; e, 3) a correção da pena referente à guia de execução n. 000523-75.2018.4.01.3602.

Entretanto, o magistrado de origem não acolheu os pleitos formulados pela defesa, em decisão assim fundamentada:

“I – Relatório.

Cuida-se de guia de execução penal unificada, atinente ao sentenciado
DIEGO LÁZARO DE OLIVEIRA
, qualificado.

A Defesa Técnica, em síntese, requer que seja reconhecida a nulidade da decretação da regressão definitiva e a prescrição para a apuração da falta grave, e ainda, a retificação da pena referente à guia de execução n. 000523-75.2018.4.01.3602 – seq. 45. Houve o decurso de prazo para o Ministério Público, sem manifestação – seq. 51.

Os autos vieram conclusos.

II.1 – Alegação de nulidade na decretação da Regressão Definitiva.

A Defesa Técnica alega nulidade na decretação da regressão definitiva, em razão de não ter sido o ser humano condenado ouvido previamente.

O pleito defensivo não merece acolhimento.

O sentenciado foi regredido definitivamente para regime mais gravoso após ser condenado na ação penal 1002462-05.2020.4.01.3602, pelos crimes descritos nos arts. 334-A, § 1º, I, do CP c/c artigo 3º do Decreto 399/1968; do artigo 183, da Lei 9.472/1997; do artigo 304 c/c 297, caput, do CP; do artigo 180, caput, do CP, à pena de 06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa e 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de detenção, enquanto cumpria pena no regime semiaberto desde 12 de março de 2019, tendo sido preso em flagrante delito no dia 06 de agosto de 2020 (seq. 28.1).

Desta forma, a audiência de justificação não foi realizada, tendo em vista que o penitente teve assegurado o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa no curso da ação penal nº 1002462-05.2020.4.01.3602, tendo sido esgotadas todas as possibilidades para o esclarecimento do fato delituoso a ele imputado. (TJ-MT 1004943-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).

Além do mais, em que pese à referida guia não ter transitado em julgado, o STJ firmou entendimento através da súmula 526, no sentido da desnecessidade que a condenação seja definitiva para reconhecer a falta grave de fato definido como crime doloso.

Sendo assim, INDEFERE-SE o pleito defensivo.

II.2 – Alegação de prescrição para o reconhecimento da falta grave.

A Defesa Técnica alega que houve a prescrição para o reconhecimento da falta grave que ocasionou a regressão definitiva para o fechado.

Por analogia, a prescrição para apurar falta grave ocorre no prazo de 3 (três) anos, previsto no art. 109, VI, do Código Penal.

Nesse sentido é a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A prescrição das faltas disciplinares, diante da lacuna legislativa, observa, por analogia, o menor dos prazos previstos no art. 109 do Código Penal, que é de 3 anos. Normas penitenciárias não têm o condão de regular a perda do direito disciplinar, pois compete privativamente à União legislar sobre o assunto. [...] (AgRg no HC 654.281/ SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/ 2021, DJe 23/06/2021).

Além do mais, o próprio Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso, entende desta maneira:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO SEMIABERTO PARA O FECHADO - PERDA DE DIAS REMIDOS - ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NULIDADE DA DECISÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FALTA GRAVE NA EXECUÇÃO – AUTORIA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO – ART. 118, I, DA LEP – REGRESSÃO DE REGIME QUE SE IMPÕE – 2. FALTA GRAVE – PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO – NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCINDIBILIDADE – SÚMULA 526 DO STJ – 3. INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PARA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE – IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO CÓDIGO PENAL – MENOR LAPSO TEMPORAL PREVISTO – ART. 109, VI – INTERREGNO NÃO PERCORRIDO – AGRAVO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1 - Devidamente reconhecida a prática de falta grave pelo reeducando, imperiosa a regressão do regime prisional, em observância ao disposto no art. 118 da Lei de Execução Penal; 2 - Segundo o seguinte enunciado da Súmula 526 do STJ: ‘o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato’; 3 - Em razão da inexistência de legislação específica, o prazo prescricional para a apuração judicial de falta disciplinar de natureza grave, no curso da Execução da Pena, é de 3 anos, por aplicação analógica ao art. 109, VI, do CP, de sorte, que não transcorrido o referido lapso temporal, não há que se cogitar de em prescrição. (TJ-MT 0008139-13.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020). (g.n)

Desta forma, o sentenciado foi preso em flagrante delito por cometimento de novo crime doloso no dia 06 de agosto de 2020 e a regressão definitiva foi decretada em 07 de dezembro de 2020. Sendo assim, não resta configurada a prescrição.

II. 3 – Alegação de erro material contido na sentença da guia n. 000523- 75.2018.4.01.3602.

A Defesa alega erro material na sentença da guia de execução penal n. 000523- 75.2018.4.01.3602, no momento da 1ª fase da dosimetria, haja vista que foi exasperado a pena-base para 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, mesmo indicando anteriormente que seria fixada no mínimo legal (seq. 1.4 – pág. 1/2).

Não assiste razão a Defesa Técnica.

Não se deve levar em consideração só um trecho da sentença e sim o seu teor completo para melhor elucidação. Veja-se. No item 2.3 da sentença, atinente a aspectos da dosimetria (seq. 1.3 – pág. 31), é citado que a transestadualidade da atividade da organização criminosa, enseja o aumento da pena-base, bem como o uso de batedores, que também foi levado em consideração para valorar negativamente em desfavor dos sentenciados.

Além disso, na própria dosimetria do penitente é mencionado:
‘As circunstâncias devem ser reputadas para exasperação da pena, conforme fundamentos alhures’
(seq. 1.4 – pág. 1/2).

Desta forma, o erro material ocorrido foi indicar que a pena-base seria fixada no mínimo legal, pois pelas fundamentações é perceptível que haveria exasperação no momento da 1ª fase da dosimetria.

Sendo assim, INDEFERE-SE o pleito defensivo”.

Esta é, portanto, a decisão que ora se busca reformar.

Por questão de coerência lógico-processual, começarei a fundamentação deste voto analisando a pretensão contida no
item 3
das razões recursais, concernente à retificação da pena referente à guia de execução n. 000523-75.2018.4.01.3602, pois, segundo a defesa, cuida-se de mero erro material.

Argumenta a defesa que
“a sentença condenatória, ao aplicar a pena-base, indicou todas as circunstâncias favoráveis, e afirmou sua aplicação no mínimo legal”
.

Todavia, a reprimenda que deveria ser aplicada em 3 anos, foi fixada em
4 anos e 3 meses
de reclusão e
97 dias-multa
.

Antes de tudo, convém salientar que é defeso ao juiz da execução a modificação da sentença transitada em julgado, cabendo-lhe, dentre outros, segundo dispõe o art. 66 da LEP, aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer forma favorecer o condenado
[1]
.

Em outras palavras:
“não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir, sob pena de violar a coisa julgada”
[2]
.

Não ignoro que o juízo da execução pode
“corrigir erro material na guia de execução referente à questão já reconhecida na sentença condenatória transitada em julgado”
, uma vez que
“a decisão que apenas determina a correção de erro material na guia de execução não tem o condão de modificar a sentença condenatória, tampouco representa
reformatio in pejus
, pois se refere à questão já reconhecida na sentença transitada em julgado e não inova na ordem jurídica, mas apenas corrige erro material relacionado a dados discutidos na ação penal originária”
[3]
.

Entretanto, na hipótese vertente, a defesa não suplica a retificação na guia de execução referente à questão já reconhecida na sentença condenatória passada em julgado, mas rediscutir a própria reprimenda imposta, o que, a meu viso, se torna inadmissível na via eleita.

Mutatis mutandis
,
“afigura-se defeso ao Juízo da Execução alterar o regime de pena, porque seria necessário reanalisar as circunstâncias que o determinaram, sob pena de ferir coisa julgada, art. 5º XXXVI, da CF, visto que já ocorreu o trânsito em julgado da decisão. Precedentes deste Tribunal de Justiça (N.U 0000237-84.2016.8.11.003)”
[4]
.

Nesse diapasão, se a intenção da defesa é provocar a reanálise da pena imposta, por certo deverá promover a ação cabível, no caso, a revisional, porquanto não pode o juiz da execução se imiscuir em possíveis equívocos perpetrados no processo de conhecimento.

De toda sorte, ainda que fosse possível o juiz da execução corrigir possíveis falhas da sentença transitada em julgado – o que não é o caso, insista-se –, ainda assim não ficou comprovado o propalado erro material invocado pela defesa.

Digo isso porque na fundamentação empregada na fase de individualização da pena, nos autos da ação penal n. 000523-75.2018.4.01.3602, as circunstâncias do crime
[5]
foram reputadas desfavoráveis, fato este que, por si só, autorizaria o recrudescimento da reprimenda basilar.

Ainda que o juízo sentenciante tenha consignado que fixaria a pena-base no mínimo legal – sendo este, de fato, o equívoco verificado no édito condenatório –, não se visualiza o malsinado erro material aventado, a autorizar a retificação da guia de execução expedida.

Nesse sentido, aliás, se posicionou o magistrado de origem na decisão hostilizada, como se vê:

“No item 2.3 da sentença, atinente a aspectos da dosimetria (seq. 1.3 – pág. 31), é citado que a transestadualidade da atividade da organização criminosa enseja o aumento da pena-base, bem como o uso de batedores, que também foi levado em consideração para valorar negativamente em desfavor dos sentenciados.

Além disso, na própria dosimetria do penitente é mencionado: ‘As circunstâncias devem ser reputadas para exasperação da pena, conforme fundamentos alhures’ (seq. 1.4 – pág. 1/2).

Desta forma, o erro material ocorrido foi indicar que a pena-base seria fixada no mínimo legal, pois pelas fundamentações é perceptível que haveria exasperação no momento da 1ª fase da dosimetria”.

Forte em tais razões, não procede o pleito defensivo, neste particular.

No respeitante à alegada prescrição para o reconhecimento da falta grave, melhor sorte não assiste ao reeducando.

Não se olvida que a Lei Anticrime
[6]
introduziu o inciso III do art. 83 do CP, incluindo, como um dos requisitos para concessão do livramento condicional, o não cometimento de falta grave nos últimos 12 [doze] meses
[7]
.

De igual forma, verifiquei a existência de precedente [isolado, ao que parece] do TJMG, nos autos do Agravo em Execução n. 1.0607.15.004499-0/001, de relatoria do Des. Alexandre Victor de Oliveira, julgado em
28/7/2020
, segundo o qual
“com a entrada em vigor da Lei Anticrime, não há mais dúvidas sobre o prazo de prescrição de falta grave ser doze meses”
.

Com a devida vênia aos entendimentos em sentido contrário, tenho que a novidade introduzida pelo Pacote Anticrime não modificou o prazo prescricional para apuração de falta grave.

A toda a evidência,
“o art. 83, inciso III, alínea b, do Código Penal dispõe sobre os requisitos para a concessão do livramento condicional, sendo inaplicável para a contagem do prazo de prescrição para apuração de falta disciplinar”
[8]
.

Com efeito, mesmo após o advento da Lei Anticrime, “
o STJ possui entendimento sedimentado no sentido de que o prazo prescricional do art. 109, VI, do Código Penal, deve ser aplicado às faltas graves praticadas no curso da execução penal, por se tratar do menor prazo prescricional para sanções na seara penal, em razão da ausência de norma específica”
[9]
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, é o entendimento desta Câmara Criminal:

“O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, ante a ausência de legislação específica quanto ao prazo prescricional a ser adotado para a falta grave, aplica-se o lapso de 3 (três) anos, previsto no art. 109, VI, do CP (STJ, AgRg no HC n. 654.281/SP; AgRg no HC n. 650.316/SC; TJMT, AGEXPE NU 1004790-95.2021.8.11.0000).

A alteração legislativa [Pacote Anticrime] sobre o livramento condicional não altera a jurisprudência consolidada do c. STJ e deste e Tribunal sobre o prazo prescricional da falta disciplinar, haja vista que apenas pôs fim à referida controvérsia, [...] quanto à falta grave cometida nos últimos 12 (doze) meses. (Pacote Anticrime – Comentários à Lei n. 13.964/2019, artigo por artigo, Salvador: JusPodivm, pág. 36 – e-book) [...]”
[10]
.

Assim, fica mantido, pelo menos por ora, o entendimento jurisprudencial no sentido de que permanece aplicável o prazo prescricional de três anos para apuração de falta grave no curso da execução penal.

Considerando que a falta grave foi, em tese, perpetrada em
6/8/2020
, não há falar em prescrição para sua apuração.

Por derradeiro, passo à análise do pedido de reconhecimento de nulidade do decreto de regressão definitiva, sem a realização da audiência de justificação.

Neste ponto, entendo que assiste razão à defesa.

O magistrado de origem, na decisão que decretou a regressão definitiva do reeducando para o regime fechado, reputou desnecessária sua prévia oitiva, pois
“durante a instrução processual nos autos da ação penal que restou condenado pelos crimes (1002462-05.2020.4.01.3602), o recuperando, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode se defender dos fatos e arrolar testemunhas, não havendo que se falar em violação ao devido processo legal, uma vez que foi ouvido e que foram esgotadas todas as possibilidades para o esclarecimento do fato delituoso a ele imputado (TJ-DF 20170020218729 DF 0022730-43.2017.8.07.0000, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/02/2018)”
.

Consoante já se posicionou esta Câmara Criminal
[11]
, ao enfrentar situação idêntica, a
iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual é firme no sentido de que, para que se proceda à eventual regressão definitiva de regime, imprescindível se faz a designação da audiência de justificação, oportunizando a autodefesa e a defesa técnica do reeducando
[12]
.

Assim, independentemente de o reeducando ter o contraditório assegurado nos autos da ação penal do novo crime cometido, entendo que se tratam de procedimentos diferentes, já que um diz respeito à ação de conhecimento e outro de execução, que possuem características e finalidades próprias e, portanto, podem ter teses defensivas distintas.

Embora numa e na outra o reeducando defenda a inexistência ou a não participação dele no fato, sua atuação na execução penal é mais ampla porque envolve a regressão de regime prisional relacionado à
ação penal diversa
, que guarda independência com o resultado da unificação das penas. Assim é porque a regressão para regime mais severo pode decorrer tanto do cometimento da falta grave – que interfere na forma de cumprimento da pena imposta na primeira condenação –, como pela unificação de penas, segundo os critérios do Código Penal [art. 33, § 2º] e da Lei de Execução Penal [art. 111 e 118, II].

Neste viés, reputo ser imprescindível a observância do contraditório e da ampla defesa também no procedimento executório, a ser exercida, inclusive, por defesa técnica, antes de se promover a regressão de regime prisional do reeducando.

Deixo, contudo, de determinar a reinserção do recuperando ao regime em que se encontrava [aberto], pois, com a unificação das penas impostas, impositiva a fixação do regime fechado para seu cumprimento.

Conforme salientado na decisão proferida em 7/12/2020,
“
as penas unificadas somam um total de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 09 (nove) dias, tendo o recuperando cumprido até a presente data 02 (dois) anos e 10 (dez) meses, restando cumprir 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias, ante o teor do que estabelece o disposto no art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal e, nos termos do art. 111, parágrafo único, da LEP, fixa-se o regime FECHADO para o cumprimento de pena, devendo cumprir a fração necessária para pleitear novos benefícios”
.

No caso,
“nos termos do artigo 111, parágrafo único e 118, da Lei de Execuções Penais, combinado com o artigo 33, § 2°, alínea ‘a’, do Código Penal, sobrevindo nova condenação no curso da execução, a nova pena será somada à restante para fins de determinação de regime”
[13]
.

De mais a mais,
“nos termos do artigo 111 da Lei n. 7.210/84, quando houver mais de uma condenação, anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela unificação das penas, na forma do artigo 33 e seguintes do Código Penal. No caso, restando, ainda, um saldo de pena a cumprir superior a oito (8) anos, imperiosa a fixação do regime fechado” (AgExPe N.U 1004220-12.2021.8.11.0000)”
[14]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
apenas para

determinar que o juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis proceda a realização da audiência de justificação, assegurando-se não apenas a autodefesa como, também, a defesa técnica, deliberando,
a posteriori
, sobre a regressão de regime prisional do reeducando e a nova data-base para obtenção de futuros benefícios legais.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
LEP. “Art. 66. Compete ao Juiz da execução: I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado; II - declarar extinta a punibilidade; III - decidir sobre: a) soma ou unificação de penas; b) progressão ou regressão nos regimes; c) detração e remição da pena; d) suspensão condicional da pena; e) livramento condicional; f) incidentes da execução. IV - autorizar saídas temporárias; V - determinar: a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução; b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade; c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos; d) a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança; e) a revogação da medida de segurança; f) a desinternação e o restabelecimento da situação anterior; g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca; h) a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1º, do artigo 86, desta Lei. VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança; VII - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade; VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta Lei; IX - compor e instalar o Conselho da Comunidade. X – emitir anualmente atestado de pena a cumprir”.

[2]
STJ, AgRg no REsp 1824437/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019.

[3]
STJ, AgRg no HC 495.426/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 27/06/2019.

[4]
TJMT, N.U 1001242-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022.

[5]
Trecho da sentença: “As circunstâncias devem ser reputadas para exasperação da pena, conforme fundamentos alhures”.

[6]
Lei n. 13.964/2019.

[7]
CP, “a
rt. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: III - comprovado: b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses”.

[8]
STJ, AgRg no HC 724.598/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022.

[9]
STJ, AgRg no HC 705.579/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022.

[10]
TJMT, N.U 1017505-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022.

[11]
TJMT, N.U 1004933-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021.

[12]
STJ, AgRg no HC 502.016/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019; TJMT, N.U 0145666-93.2016.8.11.0000, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 29/11/2016.

[13]
TJMT, N.U 1019853-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022.

[14]
TJMT, N.U 1000148-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022